Tribunal: TJBA
Processo: 0557730-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557730-98.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDINEIA ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANDREA FREIRE TYNAN, ANA CARLA BRITO FRAGA, ANDREIA CRISTIANE DE PINHO SANTOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LAISY AMORIM BARBOZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO LÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VALDINEIA ROSA DA SILVA contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO ITAÚ S.A., com pedido de tutela de urgência. A autora alegou inexistência de relação contratual com a instituição bancária, insurgindo-se contra a cobrança de dívida e a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. A sentença reconheceu a existência da relação jurídica, a utilização dos serviços prestados e a regularidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte ré comprovou a existência de relação jurídica válida com a autora, autorizando a cobrança do débito questionado; (ii) apurar se a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar documentos que demonstram a relação contratual e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, como telas sistêmicas, faturas nominais dirigidas ao endereço da demandante, compatíveis com outros documentos constantes nos autos.

O histórico de adimplemento parcial das faturas descaracteriza hipótese de fraude, revelando comportamento incompatível com prática de estelionatário e corroborando a existência de contratação válida.

A cobrança do débito e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se dão de forma legítima, uma vez constatada a mora da autora no pagamento das faturas, não configurando falha na prestação do serviço.

Ausente qualquer ilicitude na conduta do banco, não se configura o dever de indenizar, sendo incabível o reconhecimento de dano moral na hipótese de inscrição legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0557730-98.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALDINEIA ROSA DA SILVA e como apelado BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239